Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739480-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: KEMERSON FABIANO DE OLIVEIRA, REGIANE REGO DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Chamo o processo à ordem. Da análise dos autos, verifica-se que a Câmara de Uniformização e Jurisprudência, quando da análise da Reclamação no 0742431-70.2022.8.07.0000, reformou parcialmente o acórdão reclamado, conforme parte dispositiva do voto condutor: (...) Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para dirimir a divergência jurisprudencial reconhecida e reformar parcialmente o acórdão reclamado (Acórdão n.o 1614125 da Terceira Turma Recursal, por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n.° 0739480-89.2021.8.07.0016), no sentido de afastar a condenação imposta ao reclamante quanto ao pagamento da multa moratória contratual invertida em favor dos consumidores (cláusula 5.1 – ID 43385314 - página 6). É como voto. Assim, tendo em vista a desnecessidade do envio dos autos ao relator do processo para reanálise do caso, revogo a decisão de ID 50374813. Por outro lado, considerando que o recurso extraordinário (ID 42202915) foi apresentado antes da reforma do acórdão vergastado, intime-se a parte recorrente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Brasília, 26 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal